Tribunal: TJES
Processo: 5008444-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008444-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: IVANETE MORAIS COELHO BATISTA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO
DE INSTRUMENTO

Nº

5003213-61.2022.8.08.0000

A
G
V
T
E
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

A
G
V
D
O
:
HUMBERTO NEVES

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENT
A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO À CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E ENCERRA FASE SINCRÉTICA. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

1.

A decisão que
rejeita
a impugnação e encerra a fase de cumprimento de sentença, ostenta natureza de sentença, desafiando recurso de Apelação

Cível. Precedentes
do STJ.

2.

Configura erro grosseiro, em casos tais, a interposição de agravo de instrumento, não sendo possível aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3.
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008444-35.2023.8.08.0000

A
GV
TE
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

A
GVD
A
:

IVANETE MORAIS COELHO BATISTA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

C
onforme relatado,
Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto
por

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
,
eis que irresignad
a
com a
decisão
proferida pelo
MM. Juiz da
2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória

(processo
Nº
5033583-48.2022.8.08.0024
)
,
que
rejeitou a impugnação
nos autos do
cumprimento de sentença
inaugurado por
IVANETE MORAIS COELHO BATISTA
,
ora agravada
.

Em suas razões, o recorrente pugna a reforma do
decisum
, a fim de que seja acolhida a impugnação por ele apresentada, reconhecendo o excesso de execução.

P
ois bem.

Como é cediço,
n
os termos do artigo
203 do Código de Processo Civil,
os
pronunciamentos do juiz
consistirão em
S
entença,
D
ecisões interlocutórias e
D
espachos, definindo
a primeira
como
pronunciamento por meio do qual o
Magistrado
, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim a fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue
a execução
.

C
ada ato recorrível desafia um
R
ecurso próprio. Para as
D
ecisões interlocutórias o
R
ecurso adequado é o
A
gravo de Instrumento (artigo
1.015
do CPC
), para a
S
entença, a
A
pelação (artigo
1.009
do CPC
).

Ademais, e
sclarece José Miguel Garcia Medina
:
"Os requisitos dos recursos podem ser classificados em intrínsecos relativos à existência do direito de recorrer e extrínsecos pertinentes ao exercício do direito de recorrer. São requisitos intrínsecos os seguintes: cabimento, legitimação para recorrer, interesse de recorrer e inexistência de fato impeditivo do poder de recorrer"
(
MEDINA, José Miguel Garcia.
Código de Processo Civil
Comentado: com remissões e notas comparativas ao projeto do novo
CPC
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.516,517
).

E sobre o requisito cabimento,
assevera
o mesmo doutrinador:
"Falta o requisito do cabimento quando a parte interpõe recurso contra pronunciamento irrecorrível, bem como quando interpõe recurso inadequado"
.
(
Ibid., p. 517
).

Pontual lição do Ministro Fernando Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática proferida no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 802.301 - GO (2006/0175228-3):
"No mais, correta a não aplicação do princípio da fungibilidade à hipótese vertente, uma vez que a decisão, proferida em sede de ação de restauração de autos, põe fim ao processo, declarando restaurados os autos da ação de restituição de importâncias pagas, tem caráter terminativo, desafiando, assim, recurso de apelação, e não de agravo de instrumento".

No caso
,

verifica-se
que
n
a decisão recorrida,
em que pese não haver o termo “homologação”, o magistrado ao determinar que se remetam “os autos a contadoria do juízo, para, em 05 (cinco) dias,
atualizar o crédito principal,

com base na planilha apresentada pela exequente
...”, concorda com os cálculos apresentados pela agravada,
extingui
ndo, em verdade,
o cumprimento de sentença
.

Assim,
ostenta

o provimento
, com efeito,
a
natureza de Sentença
,
não pode
ndo
ser objurgado pela via do agravo de instrumento.

Em caso similar, assim já se manifestou este honroso Órgão fracionário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO

1 – A decisão que julga improcedente a impugnação à execução, homologando os cálculos apresentados pelo exequente, tem o condão de

extinguir a fase executiva, sendo denominada, portanto, de sentença, de modo que o recurso adequado para enfrentá-la é a Apelação Cível.
2 - “A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não se emprega o princípio da fungibilidade recursal” (REsp 1804906/SP). 3 - Recurso não conhecido.

(
TJES, classe: Agravo de Instrumento, 5011342-55.2022.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2023).

Esclarece-se
ainda, que diante do erro grosseiro cometido pela parte, sequer há ensejo para aplicação do princípio da fungibilidade, haja vista não haver dúvida objetiva quanto ao recurso cabível contra a r. sentença guerreada, qual seja, recurso de Apelação.

A propósito, adverte o renomado Ministro ADHEMAR MACIEL:
"...o princípio da fungibilidade recursal não deve ser aplicado indistintamente, como se fosse

panacéia, sob pena de subversão do sistema recursal

traçado pelo constituinte de 1987/88, e pelos

parlamentares que aprovaram o Código de Processo Civil."(REsp. 68132-5/96 - RS j. 19.02.98, pub. 16.03.98,

RSTJ 109/80).

Pela pertinência, colaciono julgados do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FASE EXECUTÓRIA. FIM. DECISÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. ERRO GROSSEIRO. SÚMULA Nº 568/STJ. QUITAÇÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NºS 282 E 356/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A decisão que extingue a execução é impugnável pela via da apelação, configurando erro grosseiro, em casos tais, a interposição de agravo de instrumento, situação que afasta inclusive a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Precedentes.

3. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai os óbices das Súmulas nºs 83 e 568/STJ.

4. A alegação de que a parte exequente não deu quitação total do crédito exequendo e, por isso, não houve extinção do cumprimento de sentença, padece da falta de prequestionamento, além de demandar o reexame de fatos e provas dos autos, situação que atrai a vedação das Súmulas nºs 282 e 356/STF e nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.861.233/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA.

1. Entendeu o Tribunal de origem que,

no caso, a decisão proferida em primeira instância, extinguindo o cumprimento de sentença, teria natureza de sentença, a ser impugnada por apelação, de modo que seria incabível o agravo de instrumento interposto pelo ora agravante.

2. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, "no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a Apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento" (REsp 1.698.344/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 1/8/2018).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.677.196/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

Logo, contra o ato judicial que pôs fim ao processo, constituindo, assim, uma sentença, o recurso cabível é o de Apelação, e não o de Agravo de Instrumento, não se admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos, pelo inegável erro grosseiro cometido pela parte recorrente.

Por derradeiro,
e sem mais delongas, profiro
juízo de inadmissibilidade do presente recurso,
frente a ausência de requisito intrínseco de admissibilidade (cabimento),

não conheço do recurso.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para não conhecer do recurso.

Acompanho o eminente Relator.